Tribunal: TJMT
Processo: 1008764-92.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008764-92.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO GOMES DE LIMA - CPF: 567.174.401-63 (APELANTE), BIBIANE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.607.195-38 (ADVOGADO), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PREVIDENCIÁRIA EM ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. NTEP COMO PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária de conversão de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária em acidentária, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente de trabalho alegado (queda de caminhão em 2016) e a incapacidade laborativa reconhecida em 2023. O autor sustenta a existência de nexo com base em provas documentais, reconhecimento administrativo pretérito e aplicação do NTEP, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o nexo causal entre o acidente de trabalho alegado e a incapacidade permanente atual; (ii) estabelecer se a prova pericial judicial pode ser afastada pelo conjunto probatório dos autos; (iii) determinar se o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) e outros elementos presumidos são suficientes para reconhecer a natureza acidentária do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, especialmente o nexo causal entre o evento laboral e a incapacidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A perícia médica judicial conclui pela ausência de nexo causal, destacando inexistência de comprovação documental do acidente e incompatibilidade temporal entre as lesões constatadas e o evento narrado.

5.

A prova pericial, produzida sob contraditório e por profissional imparcial, possui elevado valor probatório e somente pode ser afastada por elementos robustos em sentido contrário, inexistentes no caso.

6.

Os documentos médicos apresentados demonstram enfermidades e incapacidade, mas não estabelecem de forma inequívoca o vínculo causal com o acidente ocorrido anos antes, havendo lapso temporal relevante entre o evento e a aposentadoria.

7.

O NTEP constitui presunção relativa, passível de elisão por prova técnica em sentido contrário, como ocorre quando a perícia judicial afasta expressamente o nexo ocupacional.

8.

A ausência de CAT não impede o reconhecimento do acidente, mas tampouco supre a necessidade de prova do nexo causal.

9.

A presunção de continuidade do estado incapacitante não dispensa a demonstração de que a incapacidade atual decorre do mesmo evento acidentário.

10.

É legítima a fundamentação judicial preponderante na prova pericial em demandas que envolvem matéria técnica, não configurando violação ao princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A conversão de benefício previdenciário em acidentário exige comprovação inequívoca do nexo causal entre a incapacidade e o evento laboral. 2. A prova pericial judicial prevalece quando não infirmada por elementos robustos em sentido contrário. 3. O NTEP constitui presunção relativa, afastável por prova técnica idônea. 4. A existência de incapacidade e de histórico laboral não supre a necessidade de demonstração do vínculo causal.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 479; Decreto nº 3.048/99, art. 337, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 1043351-80.2024.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por João Gomes de Lima contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Conversão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Previdenciária em Acidentária, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre as moléstias incapacitantes e a atividade laboral exercida pelo segurado.

O Recorrente sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao se amparar exclusivamente na prova pericial judicial, desconsiderando os demais elementos probatórios constantes dos autos, em afronta ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a incerteza manifestada pelo perito judicial não possui o condão de afastar a robustez das demais provas, especialmente quando estas convergem no sentido do reconhecimento da natureza acidentária da incapacidade laborativa.

Ressalta que houve reconhecimento administrativo do acidente de trabalho, bem como a concessão de benefícios previdenciários decorrentes desse evento, o que atrairia a presunção de continuidade do estado incapacitante e de sua origem acidentária.

Afirma que inexiste nos autos qualquer elemento que indique ruptura do nexo causal ou surgimento de patologia diversa, permanecendo o quadro clínico vinculado ao infortúnio laboral inicialmente sofrido .

Defende, ainda, a aplicabilidade do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), previsto no art. 337, § 3º, do Decreto nº 3.048/99, argumentando que as enfermidades diagnosticadas guardam correspondência com a atividade profissional exercida, o que gera presunção legal de nexo causal e autoriza o reconhecimento da natureza acidentária do benefício, independentemente de conclusão pericial judicial categórica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da natureza acidentária da aposentadoria percebida, mediante conversão do benefício previdenciário comum em acidentário, em razão do nexo causal existente entre a atividade laboral e as enfermidades incapacitantes que acometem o segurado.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, João Gomes de Lima insurge-se contra a sentença prolatada nos autos da Ação Previdenciária de Conversão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Previdenciária em Acidentária, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre as moléstias incapacitantes e a atividade laboral exercida pelo segurado.

Consta dos autos que
o Apelante,
João Gomes de Lima ajuizou a sobredita ação, objetivando a conversão de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária em aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária.

Relatou na inicial que é motorista carreteiro e que sofreu acidente de trabalho em 17/11/2016, ao cair de um caminhão de aproximadamente três metros de altura, circunstância que ensejou a concessão de benefício por incapacidade temporária no período de 02/12/2016 a 31/07/2017.

Narrou que, posteriormente, permaneceu em gozo de benefícios por incapacidade, vindo a obter aposentadoria por incapacidade permanente de natureza previdenciária a partir de 23/03/2023. Sustentou, contudo, que a incapacidade decorre diretamente do acidente laboral sofrido, razão pela qual deveria ter sido reconhecida a natureza acidentária do benefício, com a consequente aplicação de regras mais vantajosas e o pagamento das diferenças desde a data de início do benefício.

Alegou que, embora não tenha sido emitida Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), o conjunto probatório constante dos autos, especialmente fichas de atendimento médico, laudos e registros administrativos, demonstram de forma suficiente a ocorrência do acidente e o nexo causal com a incapacidade laborativa.

Defendeu, ainda, que compete ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, nos termos da legislação previdenciária e da regulamentação administrativa aplicável.

No curso do processo, realizou-se a perícia médica e, regularmente processado o feito, o Magistrado singular, julgou improcedente o pedido inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à verificação da existência de nexo entre o acidente ocorrido em 2016 e o quadro incapacitante que ensejou a aposentadoria concedida em 2023.

De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, dentre os quais se insere, nas ações acidentárias, a prova do nexo causal entre a atividade laborativa (ou o evento infortunístico) e a incapacidade alegada.

No caso em exame, embora seja incontroversa a existência de incapacidade laborativa, circunstância reconhecida pelo próprio INSS ao conceder a aposentadoria por incapacidade permanente, o elemento essencial à procedência do pedido, qual seja, o vínculo causal entre tal incapacidade e o acidente de trabalho narrado, não restou suficientemente comprovado.

Com efeito, foi realizada perícia médica judicial (Id. 353715385), prova técnica que assume papel central em demandas dessa natureza, porquanto envolve análise de questões médicas que extrapolam o conhecimento comum do julgador.

O laudo pericial, elaborado sob o crivo do contraditório e por profissional equidistante das partes, concluiu pela ausência de nexo causal entre as patologias apresentadas pelo autor e o acidente de trabalho ocorrido em 2016, não havendo indicação de que o quadro incapacitante atual decorra diretamente do evento narrado.

O perito concluiu que não há comprovação documental do acidente nem das lesões à época, ressaltando que exame realizado logo após o fato indicou fraturas antigas e alterações degenerativas, sem nexo temporal com o evento narrado, razão pela qual não foi possível estabelecer o nexo causal ocupacional. Veja-se:

“ [...] 6. Os documentos apontam que o autor sofreu um acidente de trabalho (queda do caminhão de uma altura de 3 metros) lesionando os ombros no ano de 2016. Considerando o quadro clínico do autor e as circunstâncias do acidente, é possível declarar que as patologias surgiram ou se agravaram com o acidente?

Não foram apresentados documentos comprobatórios acerca do referido acidente e que possibilitem a caracterização do mesmo como sendo acidente do trabalho (típico ou de trajeto), bem como das lesões diagnosticadas à ocasião do referido evento traumático.

A tomografia computadorizada dos ombros realizada em 10.11.2016, ou seja, poucos dias após o referido acidente, evidencia sinais que sugerem fratura antiga consolidada da clavícula direita e do 1º e 2º arcos costais posteriores à direita, não apresentando, portanto, nexo temporal com o suposto acidente ocorrido em outubro/2016; além disso, o referido exame demonstra a presença de alterações degenerativas nos ombros e em coluna cervical. Dessa forma, este perito não possui elementos para o estabelecimento inequívoco do nexo ocupacional. [...]” (id. 353715385 - Pág. 5)

Nessa linha, embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, conforme expresso no artigo 479 do Código de Processo Civil, a jurisprudência é pacífica no sentido de que sua superação exige a presença de elementos probatórios robustos e consistentes em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Veja-se:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE
.
ACIDENTE
DE TRABALHO. TRAUMA NA COLUNA LOMBAR.
LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. ART. 86 DA LEI N. 8.213/91. DISTINGUISHING DO TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de auxílio-
acidente
ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob o fundamento de que, embora comprovado
acidente
de trabalho e diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares, o
laudo
pericial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa habitual do segurado, eletricista de instalações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as sequelas decorrentes de
acidente
de trabalho implicaram redução da capacidade laborativa do segurado para o exercício de sua atividade habitual, requisito indispensável à concessão do auxílio-
acidente
, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.
III. Razões de decidir
3. O art. 86 da Lei n. 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-
acidente
, a comprovação cumulativa da qualidade de segurado, da ocorrência de
acidente
, do nexo causal e da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.
4. A qualidade de segurado e a ocorrência do
acidente
são incontroversas, restringindo-se a controvérsia à existência de redução da capacidade laborativa.
5. O
laudo
pericial judicial atestou que o autor apresenta diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares, porém com força, tônus muscular e reflexos preservados, ausência de radiculopatia e mobilidade da coluna mantida, concluindo expressamente pela inexistência de comprometimento funcional que reduza a capacidade laborativa habitual ou imponha maior esforço.
6. A mera constatação de alteração em exame de imagem, desacompanhada de repercussão funcional objetiva, não autoriza a concessão do auxílio-
acidente
, sendo imprescindível a demonstração de redução efetiva da capacidade para o labor exercido.
7.
Alegações subjetivas de dor, desacompanhadas de elementos clínicos objetivos capazes de infirmar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, não são suficientes para afastar a conclusão pericial.

8. O Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, razão pela qual, inexistindo tal redução no caso concreto, impõe-se o distinguishing e a manutenção da improcedência do pedido.
9. Inexistindo prova robusta e contemporânea apta a desconstituir a conclusão do perito judicial, deve prevalecer a prova técnica produzida nos autos.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-
acidente
exige a comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. 2. A simples existência de diagnóstico clínico ou alteração em exame de imagem, sem repercussão funcional comprovada, não autoriza a concessão do benefício. 3. O Tema 416 do STJ somente se aplica quando demonstrada, ainda que mínima, a redução da capacidade laborativa, admitindo-se o distinguishing quando inexistente tal requisito.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 479, 85, § 11, e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.
(N.U 1043351-80.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

Os documentos médicos acostados à inicial, tais como fichas de atendimento, exames de imagem e registros administrativos, ainda que indiquem a existência de enfermidades e histórico de incapacidade, não estabelecem, de forma inequívoca, o liame causal entre o acidente ocorrido em 2016 e o quadro incapacitante que motivou a aposentadoria concedida apenas em 2023, evidenciando, inclusive, lapso temporal significativo entre o evento traumático e a consolidação da incapacidade permanente.

No tocante à invocação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), importa consignar que se trata de presunção relativa, que pode ser afastada por prova em sentido contrário, especialmente quando a perícia judicial, elemento de maior densidade probatória, afasta expressamente a relação entre a enfermidade e a atividade laboral, como ocorreu na espécie.

De igual modo, a ausência de emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), embora não constitua impedimento absoluto ao reconhecimento da natureza acidentária do benefício, também não supre a necessidade de demonstração do nexo causal, que permanece como requisito indispensável à procedência do pedido.

Quanto à alegada
presunção de continuidade do estado incapacitante
, não se desconhece sua aplicação em determinadas hipóteses; contudo, tal presunção não tem o condão de dispensar a comprovação de que a incapacidade atual decorre do mesmo evento de natureza acidentária, o que não se extrai do conjunto probatório dos autos.

Por fim, não merece prosperar a alegação de que o Juízo de origem teria se amparado exclusivamente na prova pericial, em detrimento do conjunto probatório, porquanto, em demandas dessa natureza, a prova técnica assume papel preponderante na formação do convencimento judicial, sendo plenamente legítima sua adoção como fundamento decisório quando ausentes elementos idôneos capazes de infirmá-la.

Diante desse cenário, não comprovada a origem acidentária da incapacidade laborativa, correta se mostra a sentença que julgou improcedente o pedido de conversão do benefício previdenciário em acidentário.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026